Tribunal: TJES
Processo: 5000192-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Moradia; Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000192-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SALVIO PAULO DE ALMEIDA
AGRAVADO: HOSTESS HOTEL S/A
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SÁLVIO PAULO DE ALMEIDA
em face da decisão, proferida no cumprimento de sentença instaurado por
HOSTESS HOTEL S.A.
, que deferiu o pedido formulado pela parte autora e determinou a expedição de mandado de desocupação compulsória do imóvel.

Em suas razões id. 2001431 sustenta o Agravante, inicialmente, que o imóvel está sendo utilizado como residência, devendo ser aplicada, por analogia, a Lei 14.216/2021 e ADPF 828, levando em consideração, ainda, a vulnerabilidade das famílias que residem no local.

Aduz que possui intenção de saldar o débito, com a consequente manutenção do contrato, já tendo realizado inúmeras benfeitorias no local.

Ao final, alega que possui prova robusta da vulnerabilidade financeira enfrentada, devendo ser suspensa a decisão com base no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e no direito à moradia.

Através da decisão id. 2008183 o pedido de efeito suspensivo restou indeferido.

Contrarrazões id. 2006803 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SÁLVIO PAULO DE ALMEIDA
em face da decisão, proferida no cumprimento de sentença instaurado por
HOSTESS HOTEL S.A.
, que deferiu o pedido formulado pela parte autora e determinou a expedição de mandado de desocupação compulsória do imóvel.

Em suas razões id. 2001431 sustenta o Agravante, inicialmente, que o imóvel está sendo utilizado como residência, devendo ser aplicada, por analogia, a Lei 14.216/2021 e ADPF 828, levando em consideração, ainda, a vulnerabilidade das famílias que residem no local.

Aduz que possui intenção de saldar o débito, com a consequente manutenção do contrato, já tendo realizado inúmeras benfeitorias no local.

Ao final, alega que possui prova robusta da vulnerabilidade financeira enfrentada, devendo ser suspensa a decisão com base no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e no direito à moradia.

Através da decisão id. 2008183 o pedido de efeito suspensivo restou indeferido.

Contrarrazões id. 2006803 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do agravo de instrumento.

A fim de nortear o julgamento, relembro que, na origem, as partes pleitearam a homologação de autocomposição extrajudicial, referente ao inadimplemento do contrato particular de promessa de compra e venda de um imóvel comercial.

Verificado novo inadimplemento por parte do Agravante, a Agravada Hostess Hotel S.A. apresentou cumprimento de sentença requerendo a desocupação compulsória do imóvel, sendo a decisão concessiva desafiada pelo presente recurso.

E, embora o Agravante alegue que o imóvel está sendo utilizado como residência, razão pela qual deve ser aplicada, por analogia, a Lei 14.216/2021 e ADPF 828, levando em consideração, ainda, a vulnerabilidade das famílias que residem no local, tenho que razão não lhe assiste.

Como destacado no momento da análise liminar, incumbe ao Magistrado analisar com cautela os pleitos que buscam flexibilizar a força vinculante dos contratos em decorrência da pandemia do COVID-19.

E isso porque a realidade atual não pode ser interpretada como evidência,
ipso facto
, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato, devendo ser observada a peculiaridade do caso concreto, em cotejo com os princípios do ordenamento jurídico e buscando a estabilidade e segurança nas relações, mas sem ignorar eventual desequilíbrio causado pela pandemia.

Dito isso, narrou a Agravada, em seu pedido de cumprimento de sentença, que firmou compromisso de compra e venda no mês de julho de 2017 com o Agravante, relativamente a 01 imóvel comercial onde funciona um hotel, na orla da Praia da Costa, sendo o negócio avaliado em R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

Considerando a inadimplência do comprador, formularam termo de acordo extrajudicial na data de 20/02/2019, posteriormente homologado em Juízo, oportunidade em que restou consignado que “
em caso de inadimplemento, resta desde logo ajustado que o presente acordo será objeto de cumprimento de sentença pelo mesmo Juízo que o homologar, dispensando-se, expressamente, o ajuizamento de ação de conhecimento
para que seja reconhecida a rescisão contratual e o direito à reintegração na posse do imóvel por parte de Hostess Hotel
”
(destaquei)
.

E, nos termos da manifestação do Agravado, houve a quitação de apenas R$ 810.364,60 (oitocentos e dez mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), restando o Agravante inadimplente desde 30/06/2020.

Dito isso, entendo não assistir razão ao Agravante quando pleiteia a aplicação da suspensão determinada na Lei n. 14.216/2021, deferida pelo STF até 31/03/2022.

Referida legislação estabelece medidas excepcionais, em razão da Emergência em Saúde Pública decorrente da infecção humana pelo coronavírus, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, bem como a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a
Lei nº 8.245/1991
(a qual dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos).

No caso dos autos, todavia, não há qualquer relação locatícia entre as partes, tratando-se de compra e venda firmada desde o ano de 2017.

Não se trata, também, de ocupação coletiva ou despejo, mas de rescisão, por falta de pagamento, de contrato particular de compromisso de compra e venda, sendo o imóvel ocupado, apenas, pelos familiares do recorrente (como ratificado pela parte Agravada em sede de contrarrazões).

Desse modo, a alegação do Agravante de que o imóvel, embora comercial, serve de moradia à sua família, não modifica o caráter individual do contrato e da eventual ordem de desocupação.

Ademais, tal como decidido pelo Juízo
a quo,
as restrições emanadas da Corte Superior possuem como fundamento a vulnerabilidade das partes envolvidas, situação que entendo não demonstrada no caso ora em discussão, em que se discute contrato de compra e venda de imóvel não residencial de alto padrão, cuja finalidade precípua é o funcionamento como um hotel.

Por fim, verifico que o Agravante em momento algum demonstrou qualquer decréscimo em suas condições econômicas, limitando-se a tecer considerações genéricas em seu recurso sobre a impossibilidade de despejo em razão da pandemia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL - PLEITO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA, COM APLICAÇÃO DA LEI 14.216/2021 – INVIABILIDADE - COMPRA E VENDA DE CUNHO COMERCIAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE DAS PARTES - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Embora o Agravante alegue que o imóvel está sendo utilizado como residência, razão pela qual deve ser aplicada, por analogia, a Lei 14.216/2021 e ADPF 828, levando em consideração, ainda, a vulnerabilidade das famílias que residem no local, não lhe assiste razão.

2 - A realidade atual não pode ser interpretada como evidência,
ipso facto
, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato, devendo ser observada a peculiaridade do caso concreto, em cotejo com os princípios do ordenamento jurídico e buscando a estabilidade e segurança nas relações, mas sem ignorar eventual desequilíbrio causado pela pandemia.

3 - No caso dos autos não há qualquer relação locatícia entre as partes, tratando-se de compra e venda firmada desde o ano de 2017. Não se trata, também, de ocupação coletiva ou despejo, mas de rescisão, por falta de pagamento, de contrato particular de compromisso de compra e venda, sendo o imóvel ocupado, apenas, pelos familiares do recorrente (como ratificado pela parte Agravada em sede de contrarrazões).

4 - As restrições emanadas da Corte Superior possuem como fundamento a vulnerabilidade das partes envolvidas, situação não demonstrada no caso ora em discussão, em que se discute contrato de compra e venda de imóvel não residencial de alto padrão, cuja finalidade precípua é o funcionamento como um hotel.

5 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.